Tribunal: STF
Processo: ARE 1537606
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. RGE Sul Distribuidora de Energia S.A formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



     APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. 1. Ilegitimidade ativa: rejeitada a preliminar, tendo em vista que os autores declararam na inicial serem residentes e domiciliados no mesmo endereço do titular da unidade consumidora, de modo que podem ser considerados consumidores por equiparação, o que confere credibilidade à alegação de que foram atingidos pela interrupção de energia elétrica. 2. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, uma vez pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço de natureza pública, nos termos do parágrafo 6º do art. 37 da Constituição da República. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de seus serviços. Documento recebido eletronicamente da origem 3. A interrupção no fornecimento de energia elétrica por período considerável de tempo, observado o disposto no art. 176, inciso II, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, pode ensejar a responsabilização da concessionária, caso a religação supere os prazos normativos previstos. 4. Quantum indenizatório por dano moral fixado em R$ 5.000,00 para o grupo familiar (unidade consumidora), considerando as peculiaridades do caso, em especial o período de tempo em que excedido o prazo previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. (e-STJ Fl.853) 5. A atualização monetária da indenização deve ocorrer a contar da data do arbitramento, no caso, a data da sentença, conforme prevê a Súmula nº 362 do STJ. 6. Termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, por interpretação conjugada dos arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC, que deve ser fixado na data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. 7. Dano material: ausente demonstração cabal das despesas, ônus que incumbia à parte autora, a teor do inciso I do art. 373 do CPC, não sendo suficiente a prova oral, que não tem o condão de substituir a prova material necessária à comprovação do prejuízo alegado. 8. Crédito ao consumidor em sua fatura de energia elétrica (art. 152 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL): considerando que a interrupção excedeu o período limite de tempo para restabelecimento do serviço, é devido o creditamento pretendido pela parte autora, tendo em vista que se trata de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica. DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES



    Nas suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação aos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal contestando a condenação que a obrigou a conceder crédito nas faturas da parte autora, proporcionalmente ao período em que esta permaneceu sem fornecimento de energia elétrica.



    Sustenta que o art. 152, utilizado no acórdão para fundamentar a concessão de desconto na fatura de energia, se aplica apenas a casos de suspensão indevida do fornecimento. Argumenta que, no caso em questão, não houve um corte deliberado, mas sim uma interrupção provocada por um temporal de grande intensidade. Assim, defende que a norma aplicável não é o artigo 152 da Resolução 414/10 da ANEEL, mas sim o Módulo 8 dos PRODIST.



    Por fim, requer a reforma da decisão que determinou a concessão de crédito na fatura de energia, com base no cálculo previsto no artigo 152, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 414/10 da ANEEL, referente ao período em que o fornecimento esteve interrompido.



    Em contrarrazões, os requeridos pugnam pela manutenção do acórdão recorrido.



    Não admitido o recurso por decisão proferida pela Terceira Vice - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada. 



    A controvérsia abordada no acórdão impugnado está limitada ao âmbito da legislação infraconstitucional (CDC e Resolução Normativa n. 414/2010). Dessa forma, qualquer eventual afronta à Constituição Federal seria apenas reflexa ou indireta. Além disso, a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, o que enseja a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo, conforme elucida a transcrição do seguinte excerto:



     Nos termos do art. 141 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de seus serviços. 



    Ademais, observada a regra do art. 6º, inciso VIII2, do CDC, possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, hipossuficiente em relação à concessionária, que dispõe de meios técnicos para comprovar suas alegações. 



     Eventual inversão desse ônus não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme inciso I do art. 373 do CPC, quando pertinente em função do bem jurídico tutelado. Portanto, cumpre verificar se estão presentes os pressupostos do dever de indenizar, quais sejam, a relação de causalidade com o resultado danoso, e o prejuízo moral sofrido com o ato praticado pela concessionária, bem assim eventual existência de excludentes de responsabilidade – caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou a culpa exclusiva da vítima



    [...]



     Conforme prevê o art. 174 da referida Resolução, "A suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução" [grifei]. 



    No caso, considerando que a interrupção excedeu o período limite de 48 horas para restabelecimento do serviço, conforme previsto no inciso II do art. 176 da referida Resolução, é devido o creditamento pretendido pela parte autora, tendo em vista. que se trata de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica. 



     Cumpre salientar não haver prova de que tamanho período de interrupção tenha decorrido de mera necessidade de manutenção na rede de energia elétrica, ônus que incumbia à ré, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente